Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704476-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LUIZ ARAUJO DE BENEVIDES COVELLO, PEDRO RAPOSO JAGUARIBE AGRAVADO: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0740450-37.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 181172329 dos autos originários). Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello e Pedro Raposo Jaguaribe informam que o processo originário refere-se ao cumprimento de sentença relativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 427.839,05 (quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos). Narram que buscaram diversas medidas de constrição patrimonial. Alegam que Osmar Rodrigues Torres Neto figura no polo passivo de inúmeros processos, inclusive alguns já em fase de execução. Acrescentam que a realidade financeira de Osmar Rodrigues Torres Neto é diferente da retratada nesses processos. Explicam que a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) de Osmar Rodrigues Torres Neto demonstra rendimentos expressivos, em desarmonia com os resultados das pesquisas realizadas no decorrer da ação originária. Afirmam que o estilo de vida de Osmar Rodrigues Torres Neto é mantido com o auxílio de terceiros, dos quais ele se vale para abrir empresas, gerir contas correntes, obter empréstimos e adquirir patrimônio. Argumentam que o art. 50 do Código Civil não apresenta um conceito completo sobre confusão patrimonial. Destacam que Osmar Rodrigues Torres Neto usa Patrícia Renault Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira, Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eireli, CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda., MN Bar e Eventos Ltda. e Torres Construtora e Incorporadora Ltda. para ocultar patrimônio e, assim, impedir a satisfação de suas dívidas. Explicam que Osmar Rodrigues Torres Neto recebe poderes para agir de maneira irrestrita e em nome de determinada pessoa física, por meio de procuração pública, e essa pessoa física outorga-lhe procuração com poderes de administração. Defende que o reconhecimento da participação de terceiros em esquema de ocultação patrimonial caracteriza o abuso da personalidade jurídica porquanto é notório o desvio de finalidade e confusão patrimonial. Dizem que Osmar Rodrigues Torres Neto tenta ocultar seu relacionamento conjugal com Patrícia Renault Silva. Destacam que o casal outorga procurações entre si para a blindagem patrimonial. Esclarecem que Patrícia Renault Silva controla MN Bar e Eventos Ltda. Salientam que João Pedro de Oliveira Situba outorgou procuração pública a Osmar Rodrigues Torres Neto com amplos e irrestritos poderes de gerência e administração de Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda. e Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eireli. Acrescentam que Welson Luiz de Oliveira Santos conferiu irrestritos poderes para a prática de todo e qualquer ato da vida civil a Osmar Rodrigues Torres Neto. Afirmam que Alisson de Oliveira Pereira outorgou procuração a Osmar Rodrigues Torres Neto com poderes gerais para a prática de todos os atos da vida civil e outorgou procuração pública com poderes irrestritos de administração em nome de CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinar o arresto das contas bancárias e aplicações financeiras de Patrícia Renaut Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira, Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eireli, CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda., MN Bar e Eventos Ltda. e Torres Construtora e Incorporadora Ltda. por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) de forma reiterada por sessenta (60) dias até a satisfação do crédito exequendo e deferir o bloqueio dos veículos Jeep Renagade LNGTD AT, placa n. GAO4C16, chassi n. 98861112XMK341366 e Jeep Compass Limited S, placa GEA3F43, chassi n. 9886751cfmkk40860, Audi A3 LM 150 CV, placa PAT1E90, chassi n. 99ADJ78V0G4003457 e Chevrolet S10 HC DD4A, placa RET9I43 e chassi n. 9BG148PK0NC416545. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 55628932 e 55628933). Pedro Raposo Jaguaribe e Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defenderam o integral conhecimento do recurso (id 56152763). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Pedro Raposo Jaguaribe e Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello pedem a reforma da decisão agravada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a Patrícia Renaut Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira Santos, Alisson de Oliveira Pereira, CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda., Brasil Sat Tecnologia Em Satélite Eireli e MN Bar e Eventos Ltda. Alegam, ainda, que o automóvel AUDI 13, Placa PAT1E90, foi adquirido por Patrícia Renault Silva e foi objeto de busca e apreensão nos autos 0716033-25.2018.8.07.0001. Explicam que Patrícia Renault Silva transferiu o veículo a Welson Luiz de Oliveira Santos, que outorgou procuração a Osmar Rodrigues Torres Neto. Esclarecem que Welson Luiz de Oliveira Santos figurava como proprietário do automóvel desde março de 2021, mas a propriedade era exercida por Osmar Rodrigues Torres Neto, o qual declarou o bem em sua declaração de imposto de renda. Afirmam que MN Bar e Eventos Ltda., Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda. e CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli participaram de esquema fraudulento de blindagem patrimonial. Dizem que Osmar Rodrigues Torres Neto realizou dívidas em nome de João Pedro de Oliveira. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau postergou a análise do requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica com o fim de alcançar o patrimônio de CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda., MN Bar e Eventos Ltda. e Torres Construtora e Incorporadora Ltda. para depois do cumprimento de diligência determinada na mesma decisão. O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a Patrícia Renault Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira e Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eireli foi indeferido (id 181172329 dos autos originários). Destaco que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda., MN Bar e Eventos Ltda. e Torres Construtora e Incorporadora Ltda. não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau porquanto teve sua análise postergada. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto de bens não foi objeto de análise da decisão ora agravada. As alegações fáticas acima mencionadas não foram apresentadas antes da interposição do presente recurso. A análise desses requerimentos e alegações, de forma inédita, nesta instância recursal, importa violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à Pedro Raposo Jaguaribe e Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento das matérias ora suscitadas não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. As matérias não foram devolvidas para este Tribunal. A inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O exame do pedido de reforma da decisão agravada quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios Ltda., MN Bar e Eventos Ltda. e Torres Construtora e Incorporadora Ltda. e ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto de bens, bem como os fatos apresentados de forma inédita ensejariam supressão de instância, razão pela qual não podem ser conhecidos. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra Patrícia Renaut Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira e Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eireli. Pedro Raposo Jaguaribe e Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello alegam, em síntese, que Osmar Rodrigues Torres Neto vale-se de interpostas pessoas para acobertar práticas ilícitas. Explica que Patrícia Renaut Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira, sócios de pessoas jurídicas, nomearam Osmar Rodrigues Torres Neto para administrá-las, bem como para praticar irrestritos atos da vida civil em seu nome. Sustentam que isso configura um esquema de blindagem patrimonial. O art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil prevê que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. A pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra como regra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional cabível, na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.874/2019).[1] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello e Pedro Raposo Jaguaribe fundamentam seu requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na outorga de procurações de Patrícia Renaut Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira e Alisson de Oliveira Pereira à Osmar Rodrigues Torres Neto, bem como na suposta relação matrimonial entre este e Patrícia Renaut Silva. Os fundamentos suscitados revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A suposta relação matrimonial e a mera outorga de procuração pelo devedor a terceira pessoa, com amplos poderes, não constituem elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada ocultação de bens ou confusão patrimonial a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não há a demonstração de atos de gestão ou de efetiva movimentação financeira fraudulenta que evidencie o pressuposto legal do abuso do direito. Cabia à Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello e Pedro Raposo Jaguaribe demonstrar pelos meios ordinários de prova que Osmar Rodrigues Torres Neto utilizou as pessoas físicas indicadas para prejudicar seus credores ou fraudar eventuais ações executivas. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.